Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-43.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002801-43.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA - CPF: 277.407.301-49 (RECORRENTE), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002801-43.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

João da Silva e

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

João da Silva e

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DE TERMINAL ELETRÔNICO. CONSUMIDOR QUE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE EFETUAR A CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE SEGUIDO DA CONTRATAÇÃO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA PARA CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS JUROS COBRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante ao recurso adesivo interposto pelo Reclamante, no âmbito dos Juizados Especiais a sua interposição não é admitida, conforme dispõe o Enunciado nº 88 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Por tais motivos deixo de conhecê-lo.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso, constato que o autor no momento da utilização do caixa eletrônico se equivocou e contratou o empréstimo em sua conta corrente, contudo, não havia intenção da referida contratação, tendo em seguida procurado a instituição financeira para solucionar o problema e demonstrou que não utilizou a quantia disponibilizada em sua conta, contudo, a ré não solucionou o problema administrativamente, pois efetuou a cobrança dos juros .

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que os registros dos dados da parte autora com referência as negativações em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deram por solicitação da requerida, por débitos que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora celebrou com o banco Reclamado Contrato de abertura de conta corrente e de poupança (mov. 14.11). Além do citado contrato, a parte Reclamada trouxe aos autos diversos contratos de empréstimos realizados pela parte Autora (mov. 14.7/ 14.9/ 14.10), bem como extrato da conta corrente (mov. 14.12) demonstrando que os valores contratados à título de empréstimo foram creditados na conta da parte Autora. A parte Reclamada afirma que a parte Autora realizou diversos empréstimos que foram creditados em sua conta corrente, porém não foram adimplidos, motivo pelo qual foi gerada a restrição nos órgãos de proteção ao crédito.”.

5. Restando evidenciada a inadimplência do consumidor, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a promovida em pagar a importância de R$ 1.206,29 devidamente corrigida pelo INPC a partir do evento danoso, qual seja, a data do empréstimo (26/10/2019) e incidência de juros moratórios a partir da data da citação (06/05/2020 – id nº 31856375
).”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos, do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso Adesivo do Reclamante não conhecido. Recurso Inominado do Reclamado improvido. Os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator